Tribunal: TJSP
Processo: 1000260-66.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA. INVIÁVEL A PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DE RESULTADO DO 7o PÁREO DE CORRIDA DE CAVALOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE A DECLARAÇÃO SOBRE O CAVALO QUE VENCEU O PÁREO NÃO CONSTITUI ERRO CRASSO OU QUALQUER FRAUDE. PREVALÊNCIA DA DECISÃO DA COMISSÃO ESPECIALIZADA, COM BASE EM LEGISLAÇÃO PRÓPRIA APLICÁVEL ÀS CORRIDAS DE CAVALO.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA. INVIÁVEL A PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DE RESULTADO DO 7o PÁREO DE CORRIDA DE CAVALOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE A DECLARAÇÃO SOBRE O CAVALO QUE VENCEU O PÁREO NÃO CONSTITUI ERRO CRASSO OU QUALQUER FRAUDE. PREVALÊNCIA DA DECISÃO DA COMISSÃO ESPECIALIZADA, COM BASE EM LEGISLAÇÃO PRÓPRIA APLICÁVEL ÀS CORRIDAS DE CAVALO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32679
Registro: 2020.0000084205
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000260-66.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
KRIBELY (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento
ao recurso. V. U. com determinação, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32679
Apelação Cível no 1000260-66.2019.8.26.0011 -Voto no 32679
2
Apelante: CARLOS KRIBELY
Apelada: JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo - F. R. Pinheiros - 2a V. Cível (Proc. no 1000260-66.2019)
EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA. INVIÁVEL A
PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DE RESULTADO DO 7o
PÁREO DE CORRIDA DE CAVALOS. CERCEAMENTO DE
DEFESA
INOCORRENTE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INDICANDO QUE A DECLARAÇÃO SOBRE O CAVALO
QUE VENCEU O PÁREO NÃO CONSTITUI ERRO CRASSO
OU QUALQUER FRAUDE. PREVALÊNCIA DA DECISÃO DA
COMISSÃO
ESPECIALIZADA,
COM
BASE
EM
LEGISLAÇÃO PRÓPRIA APLICÁVEL ÀS CORRIDAS DE
CAVALO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação.
Trata-se de apelação (fls. 228/231, sem preparo em razão da justiça gratuita
- fls. 59) interposta contra a r. sentença de fls. 220/226 (da lavra da MMa. Juíza Andrea
Ferraz Musa), cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação declaratória c.c.
cobrança de prêmio (rateio), condenando o autor no pagamento das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a gratuidade processual.
Alega o autor-apelante, em síntese, cerceamento de defesa em razão do
pedido de prova pericial requerida, pois evidente o erro cometido pela comissão de
corridas, sendo que a perícia nos fotocharts elucidaria o verdadeiro vencedor do páreo.
Aduz que as imagens da corrida (fotocharts) evidenciam que o cavalo número 5 "Up-
Money" está à frente dos demais concorrentes. Requer seja anulada a r. sentença ou sua
reforma.
O recurso é tempestivo (fls. 227/228) e preenche as condições de
admissibilidade.
Contrarrazões às fls. 234/242, impugnando o benefício da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32679
Apelação Cível no 1000260-66.2019.8.26.0011 -Voto no 32679
3
É o relatório.
Não prospera a impugnação ao benefício da justiça gratuita.
Segundo cópias dos extratos bancários de fls. 189/191 o autor sobrevive
praticamente de sua aposentadoria (no valor de R$ 1.410,62 por mês).
O fato de ser sócio da empresa SPX Distribuidora Ltda. em nada altera a
questão posto que, conforme documentos de fls. 192/195, não houve movimentação, nem
faturamento, desde junho/2016.
Portanto, como asseverado na r. sentença, os documentos indicam que o
autor-apelante é economicamente hipossuficiente e, assim, competia à ré-apelada a juntada
de documentos que infirmassem a alegada hipossuficiência, não bastando a singela
alegação de ser sócio de uma empresa.
O recurso não comporta provimento.
Não se verifica o alegado cerceamento de defesa.
Além de a r. sentença demonstrar que havia nos autos provas suficientes
para julgamento do processo no estado em que se encontrava, não houve por parte do autor
pedido expresso e enfático de produção de prova pericial, havendo somente indicação de
prova pericial "se necessário", conforme se verifica das fls. 05 e 188 de suas manifestações.
Portanto, não se mostra razoável a pretensão de declaração de nulidade da r.
sentença.
Indicou-se na contestação que as corridas de cavalo, com ou sem exploração
de apostas, são regidas pelo Código Nacional de Corridas, o qual trata da forma da corrida,
escolha de vencedores e distribuição de prêmios. Assim sendo, como muito bem
fundamentado na r. sentença, descabe à Justiça Comum a definição de vencedores do
páreo, por meio de contestação da decisão da comissão especializada, salvo quando
evidente o erro ou ocorrência de fraude, o que não é o caso tratado nos autos.
Conforme constou dos fundamentos da r. sentença (fls. 225):
"Ora, é certo que em muitas situações o resultado é muito próximo - como,
aliás, é o caso tratado nos autos. Assim, a lei estabelece que caberá ao Árbitro de
Chegada com seus auxiliares, verificar a ordem de chegada dos cavalos que disputarem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32679
Apelação Cível no 1000260-66.2019.8.26.0011 -Voto no 32679
4
páreo. Havendo qualquer dúvida, o Árbitro de Chegada poderá recorrer ao auxílio da
fotografia para esclarecer a ordem das colocações e, nesse caso, deverá expressar
imediatamente à Comissão de Corridas a sua opinião, os nomes dos cavalos e suas
respectivas colocações que prevalecerá se a fotografia falhar.
Foi exatamente o que ocorreu no caso em tela. Houve um resultado
próximo, havendo do Árbitro de Chegada proferido sua decisão, com assistência de seus
auxiliares e supervisão da Comissão de Corrida, definindo, dessa forma, o vencedor. A
decisão foi proferida nos exatos termos da lei, não havendo que questionar a decisão,
mesmo porque, como já dito, o resultado foi muito próximo, não havendo erro crasso nem
qualquer alegação de fraude.".
As indicações de que as patas do cavalo número 5 Up-Money estavam à
frente dos demais e que a fita branca no seu peito e entre a cabeça e o focinho encontra-se à
frente dos outros cavalos em nada alteram a questão uma vez que, segundo o art. 150, §§ 1o
e 2o, do Código Nacional de Corridas, "§1o - Será considerado vencedor o cavalo que
primeiro atingir a linha de chegada, estabelecendo-se qualquer vantagem por menor que
seja; § 2o - Tomar-se-á em consideração somente a posição da cabeça do cavalo em
relação à linha de chegada, designando-se por diferença mínima a de menos de meia
cabeça.".
Quanto ao focinho dos animais, pela fotografia de fls. 174, de melhor
qualidade e trazida com a contestação, não há como afirmar que o cavalo número 5 "Up-
Money" tenha chegado à frente do cavalo número 3 "Ultra Rápido".
Vale destacar o documento de fls. 180 (resposta da "Comissão de Corridas"
ao questionamento do autor sobre o resultado), indicando-se que "No computador, com o
sistema do photochart, é possível fazer uma grande aproximação (zoom) na qual fica
constatada a diferença mínima (um píxel) e não um empate." e que "Após a confirmação
do páreo, o treinador do animal número 5 foi convidado a comparecer a sala da Comissão
de Corridas, para que a foto no computador fosse a ele mostrada. O treinador constatou o
mesmo que a Comissão de Corridas, que havia sim uma diferença mínima entre os dois
animais, em favor do número 3.".
Desse modo, segundo se verifica dos autos, não havendo qualquer evidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32679
Apelação Cível no 1000260-66.2019.8.26.0011 -Voto no 32679
5
de erro crasso ou eventual fraude, valendo mencionar que se desconhece notícias de
suposta manipulação de resultados no Jockey Club de São Paulo, não há como se
questionar a decisão sobre o vencedor do páreo, prevalecendo a decisão da "comissão de
corridas", a qual declarou que o cavalo número 3 "Ultra Rápido" venceu o 7o páreo de
22/12/2018.
Assim sendo, não há reparos a se fazer na r. sentença.
Diante da sucumbência experimentada nesta fase, majoro os honorários
advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85,
§§ 2o e 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, por ser o
autor-apelante beneficiário da justiça gratuita (fls. 59).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
determinação.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora